Tribunal: TJES
Processo: 5004049-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004049-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE LOPES DE ALMEIDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO A REQUERIDA, COM O ITINERÁRIO BRASÍLIA - VITÓRIA, COM SAÍDA ÀS 07:00 DO DIA 05/10/2021 E CONEXÃO NO RIO DE JANEIRO, COM SAÍDA ÀS 09:45, E PREVISÃO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL ÀS 10:50 DO MESMO DIA. ADUZ QUE O PRIMEIRO TRECHO OCORREU SEM PROBLEMAS, CONTUDO O SEGUNDO TRECHO FOI CANCELADO SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA PELA REQUERIDA. ALEGA TER SIDO REALOCADA EM VOO SAINDO DE OUTRO AEROPORTO, TAMBÉM NO RJ, COM SAÍDA ÀS 02:55 E CHEGADA ÀS 04:00 DO DIA 06/10/2021. ADUZ AINDA, QUE A REQUERIDA SOMENTE FORNECEU VOUCHER DE ALIMENTAÇÃO ÀS 17:00. ALEGA QUE SUPORTOU UM ATRASO DE 17 HORAS EM SUA VIAGEM DE VOLTA. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ADUZ QUE O ATRASO NO VOO OCORREU EM DECORRÊNCIA DO MAL TEMPO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, E SUBSIDIARIAMENTE DETERMINAR A ALTERAÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, DE FORMA A DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DOS DANOS, SE MANTIDOS, TENHAM COMO TERMO INICIAL A DATA DO JULGAMENTO DA SENTENÇA, E NÃO DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA REQUERIDA. TORNA-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RECORRENTE. A PARTE AUTORA ESPEROU POR HORAS PELO VÔO QUE HAVIA CONTRATADO SOB A ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. ASSISTÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO OPORTUNIZADA APÓS 07 HORAS DE ATRASO DO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA,
DETERMINO QUE ESSA OCORRA A PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 STJ
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE AO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)